Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS NO MOMENTO DO FALECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONVIVÊNCIA MORE UXÓRIO INEXISTENTE NOS ÚLTIMOS MESES. VALIDADE DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável pós-morte, declarando a existência da união entre a apelante e o falecido no período de 31/07/2013 a meados de maio de 2023, declarando a dissolução da entidade familiar em vida, antes do óbito do extinto. A apelante sustenta que a convivência perdurou até o falecimento do companheiro e impugna a validade da prova eletrônica utilizada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas por meio de mensagens eletrônicas extraídas do celular do falecido são válidas; (ii) estabelecer se a união estável reconhecida judicialmente se estendeu até a data do falecimento do companheiro da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 369 do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios de prova, admitindo o uso de mensagens eletrônicas como meio idôneo, desde que obtidas de forma lícita, como no caso em que a apelada teve acesso ao conteúdo por meio de senha fornecida pelo falecido.
4. A alegação genérica de ilicitude das provas pela apelante não é suficiente para afastar sua validade, especialmente quando a própria parte reconhece o teor das mensagens em depoimento pessoal e não comprova invasão indevida.
5. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família (CC, art. 1.723), o que pressupõe o animus de manter uma vida comum. 5.1. No caso concreto, a ausência de affectio maritalis, revelada por diálogos em que o falecido manifesta o desejo de formalizar a dissolução e relata separação de fato, demonstra o fim da união antes do óbito.
6. As provas constantes dos autos - especialmente diálogos extraídos do celular do falecido com respaldo em ata notarial - revelam que, ao menos desde maio de 2023, o falecido buscava ativamente formalizar a dissolução da união, manifestando expressamente desejo de rompimento da convivência, inclusive tratando da saída da apelante do imóvel, o que indica que a relação não subsistia nos moldes exigidos pela lei até a data do falecimento.
7. A apelante não apresentou provas robustas para afastar a perda do affectio maritalis ou para comprovar a continuidade da relação em moldes de entidade familiar até o falecimento. 7.1. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que a ruptura do vínculo conjugal se dá quando ausente a comunhão de vida e interesses, mesmo que os conviventes compartilhem o mesmo imóvel por razões práticas ou financeiras. 7.2. A manutenção da convivência sob o mesmo teto, em razão de dificuldades logísticas da apelante para desocupar o imóvel, não é suficiente para caracterizar continuidade da união, ante a ausência de comunhão de vida e de esforços para constituição de família.
8. A apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a união perdurou até a data do falecimento, conforme exige o artigo 373, II, do CPC, não logrando infirmar as provas produzidas pela apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1. É válida a prova consistente em mensagens eletrônicas extraídas de celular acessado mediante senha fornecida voluntariamente pelo titular, acompanhadas de ata notarial. 2. A perda do affectio maritalis, comprovada por provas documentais e testemunhais, afasta o reconhecimento de união estável até a data do falecimento, sendo possível declarar a dissolução da entidade familiar em vida, mesmo sem formalização judicial ou extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 369, 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.800.380/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13/08/2024.

TJDFT, Acórdãos 1989217, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1948580, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1641980, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 24/11/2022; TJDFT, Acórdão 1990447, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1971481, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1967885, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1950111, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1923549, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1825589, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 29/02/2024; entre outros.